Tribunal: TJPA
Processo: 0052295-71.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0052295-71.2010.8.14.0301

APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZADOS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC/15). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 -
In casu
não se caracterizou a existência de omissão e/ou contradição no acórdão embargado, onde foram apreciadas todas as matérias necessárias para o deslinde da controvérsia entre as partes, mas de acordo com o entendimento do Órgão Julgador sobre os elementos de prova existentes nos autos, ainda que de forma contrária a tese defendida pelo embargante, e não se admite os embargos de declaração quando não se encontrem presentes os
requisitos estabelecidos no art. 1.022 do CPC, pois nesta via recursal não cabe a reapreciação de matéria já decidida, face o caráter integrativo do recurso, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria;

3 – A

majoração de honorários advocatícios sucumbências recursais estabelecida no art. 85, §11, do CPC, somente se aplica as decisões publicadas após 18 de março de 2016, consoante fixado na Sumula Administrativa n.º 07/STJ, e entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça,
o que não ocorreu na espécie, onde a sentença foi proferida em em 23.09.2013 e a ciência da mesma ocorreu ainda na vigência do CPC/73, por conseguinte, não se aplica a espécie o disposto no art. 85, §11, do CPC/15.

3 - Embargos de declaração conhecidos, mas improvidos à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 05.02.2024 até 15.02.24.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do edital no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
SUPERGASBRAZ ENERGIA LTDA e ESTADO DO PARÁ do acórdão proferido nos autos de Apelação Cível interposta pela embargante, que manteve a sentença de improcedência dos embargos do devedor e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Os embargantes alegam que há omissão, contradição e obscuridade no acórdão proferido, sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o apelante ESTADO DO PARÁ aduzindo que houve omissão em relação a majoração dos honorários advocatícios fixados, por força do disposto no art. 85, §11, do CPC, face o recurso não ter obtido êxito e o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal pelo advogado.

Requer assim sejam conhecidos e providos os embargos para que seja sanada a omissão com a majoração dos honorários advocatícios.

A embargante

SUPERGASBRAZ ENERGIA LTDA
alega que o acórdão foi omisso em relação a irrecorribilidade de despacho do Juiz que remeteu os autos conclusos para a sentença, pois sustenta que não houve qualquer apreciação do pedido de prova ou indeferimento do pedido, e despacho saneador, e que não poderia recorrer do mero despacho procedimental, na forma do art. 1.001 do CPC, razão pela qual, afirma que devem ser acolhidos os embargos com a finalidade de anular a sentença e assegurar o direito da embargante produzir provas.

No mesmo sentido, afirma que há omissão em relação a necessidade de decisão saneadora, com a intimação das partes para a produção das provas e o indeferimento do pedido de provas.

Afirma ainda que há omissão sobre a alegação que não há ICMS a recolher, em razão da substituição tributária, face a aquisição de GLP junto a Petrobras, que faria a retenção de ICMS antecipado de forma presumida, por toda cadeia produtiva, o que obstaria nova exação do Tributo.

Existência de contradição em relação a consignação que a matéria poderia ser julgada de forma antecipada, posto que a embargante não teria produzido as provas necessárias para dirimir a conclusão desfavorável ao consignado na sentença, pois defende que a prova principal a ser produzida é exatamente aquela contábil que o Juízo
a quo
teria ignorado e não lhe foi permitido produzir a referida prova que foi negado pela primeira instância.

Deseja o prequestionamento de violação ao disposto no Art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do CPC/15); Arts. 130, 333, 420, DO CPC/73 (arts. 370, parágrafo único, 373, 464, § 1º, do CPC/2015); Art. 535, I e II, do CPC/73 (art. 1.022, I, do CPC/15); e Art. 504 do CPC/73 (1.001 do CPC/15), e Princípios constitucionais da Ampla Defesa, Contraditório e Devido Processo Legal (art. 5º, LV e LIV, CF/88).

Requer que sejam conhecidos e providos os embargos do devedor, saneando as omissões e contradições apontadas, com a garantia do direito da Embargante a ser intimada regularmente a especificar e produzir as provas que entende necessárias para comprovar a invalidade dos débitos exigidos através da Notificação n.º 172005510000089-9, quais sejam, prova pericial contábil e documental suplementar; como também

anulada a sentença, no mérito, para reconhecer a inexistência de qualquer valor de ICMS a pagar mesmo que em razão do regime de substituição tributária, tendo todo o ICMS devido sido sempre recolhido pela Petrobras.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 16320139 - Pág. 01/04 e ID- 16376270 - Pág. 01/02.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora do registro constante do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração de ambas as partes preenchem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

Por questão de prejudicialidade passo a apreciar inicialmente os embargos de declaração de
SUPERGASBRAZ ENERGIA LTDA, e, neste particular, entendo que
não assiste razão a embargante. Vejamos:

Verifico que a insurgência recursal não diz respeito a verdadeira omissão ou contradição do acordão embargado, mas sim a impugnação da apreciação das provas e circunstâncias do caso concreto, que formaram a livre convicção do Órgão Julgador sobre a matéria analisada, o que é inviável em sede de embargos de declaração, que tem a finalidade precípua de integração da decisão originária, por conseguinte, deveria buscar a via recursal apropriada para tal finalidade.

Isto porque, a embargante alega em seu favor a irrecorribilidade de despacho do Juiz que remeteu os autos conclusos para a sentença, pois sustenta que não houve qualquer apreciação do pedido de prova ou indeferimento do pedido, muito menos despacho saneando o processo.

No entanto, consta dos autos que a controvérsia relativa a execução do crédito fiscal decorrente da CDA n.º 2010.0570004987-4, decorre do Processo Administrativo Fiscal registrado sob nº 172005510000089-9, e o próprio contribuinte narra em seus embargos que:

“...Em 22.09.2005, foi lavrado Auto de Infração (doc. 3) em face da Executada, ora Embargante, relativo à Notificação Fiscal nº 172005510000089-9, no qual lhe foi exigido ICMS próprio e na qualidade de responsável solidário por substituição tributária,
sob o suposto fundamento de que teria havido recebimento/estocagem de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais idôneos, o que evidenciaria possível omissão na entrada de mercadorias
.

Ou seja,
a autuação fiscal em epígrafe foi levada a efeito por ter a Autoridade Fiscal entendido – de forma equivocada – pela existência de uma suposta diferença de estoque que configuraria omissão de entradas de mercadorias no estabelecimento da ora Embargante, sendo que tal conclusão derivou da elaboração de um ‘levantamento de estoque’ procedido pela fiscalização através de simples interpretação de arquivos magnéticos disponibilizados pela ora Embargante
.

Uma análise fria dos números, sem que tenha a fiscalização buscado compreender a especificidade do negócio da Embargante e seus diversos desdobramentos, de forma a qualificar/identificar o real volume do estoque da Embargante.”

Daí porque, a
autuação fiscal foi baseada na aplicação legal da penalidade estabelecida no art. 78, inciso III, alínea “m”, da Lei n.º 5.530/89, nos seguintes termos:

“Art. 78. Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária, apurado mediante procedimento fiscal cabível, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando devido:

(...)

III - com relação aos documentos fiscais e à escrituração:

(...)

m) entregar, remeter, transportar, receber, estocar ou depositar mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais hábeis, entendendo-se como tal a falta de emissão dos mesmos - multa equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor do imposto;”

Assim, não se caracterizou nenhuma irregularidade no procedimento administrativo que aplicou verdadeira norma acessória que tem a finalidade direta de fiscalização e somente indireta de arrecadação do fisco estadual, por conseguinte, sua inobservância ocasiona evidente prejuízo a eficácia da fiscalização estadual.

Daí porque,
não se trata de cobrança do próprio imposto devido de ICMS, mas descumprimento de obrigação acessória que, em tese, levaria a cobrança, consoante o disposto no art. 78, inciso III, aliena “m”, da Lei n.º 5.530/89, conforme consta dos próprios embargos sobre a
Notificação Fiscal nº 172005510000089-9,
in verbis:

“O contribuinte recebeu/estocou mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, entendendo-se como tal a falta de emissão do mesmo. O contribuinte deixou de recolher o ICMS sobre a operação própria no valor original de R$ 40.395,07 (quarenta mil, trezentos e noventa e cinco reais e sete centavos), na condição de responsável solidário por substituição tributária, apurado através da levantamento específico, realizado pelo confronto das notas fiscais de entradas, notas fiscais de saídas e livro registro da inventário, no período de 01/01/2002 a 31/12/2002, onde detectamos omissão de entradas, referente ao produto de GLP – Derivado de Gás Natural, no valor total de R$ 237.618,05 (duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e dezoito reais e cinco centavos), relativo aos meses de 05/2002, 06/2002, 09/2002 e 11/2002, conforme demonstrativos anexos.”

Importa salientar que nestas circunstâncias caberia ao contribuinte comprovar a existência de irregularidade da autuação fiscal realizada, face a presunção de legitimidade que desfruta a CDA, e tendo em vista que o fisco carreou aos autos a integra do procedimento fiscal realizado, na forma requerida nos embargos do devedor, conforme consta do ID- 479999 - Pág. 1 e ss., sem que houvesse qualquer prova favorável as alegações da embargante.

Daí porque, o MM. Juízo
a quo
proferiu despacho encaminhando o processo para sentença, certamente, por entender que caberia o julgamento antecipado da lide, face as provas produzidas pelo fisco na esfera administrativa e o julgamento proferido pela Câmara Fiscal Recursal que consignou a admissão da contribuinte que a autuação teria decorrido por erro em sua escrituração, e não trouxe aos autos nada que desqualificasse a autuação realizada, portanto, todos os elementos militam de forma favorável a autuação, conforme se verifica do ID- 480011 - Pág. 01/14.

Nestas circunstâncias, este egrégio Colegiado entendeu pela inexistência de afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e das normas estabelecidas nos arts.
130, 333, 420, do CPC/1973 (ARTS. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, 373, 464, § 1º, DO CPC/2015, tendo em vista a existência de prova desfavorável a contribuinte e despacho indicando que o processo seria julgado, mas não houve insurgência contra a referida decisão de encaminhamento do processo concluso a sentença, seja indicando a existência de pontos a serem esclarecidos relativos ao processo fiscal, como em relação a necessidade de outras provas para esclarecimento, o que indicou a inexistência de matéria fática a ser esclarecida.

Assim, não houve qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, que apreciou todas as matérias necessárias aos deslinde da controvérsia entre as partes, deixando consignado em seus fundamentos os motivos que formaram a livre convicção do Órgão Julgador sobre a regularidade da autuação e inexistência de vício na CDA executada, pois, conforme consignado nos fundamentos do acordão embargado, a contradição que autoriza os embargos de declaração deve ser entre os elementos internos da decisão judicial e não em relação a convicção sobre as provas analisadas, e a suposta ilegalidade decorrente de irrecorribilidade do despacho anteriormente proferido, conforme consignado na decisão, é mera conjectura da embargante que deixou de se insurgir contra a decisão do Magistrado indicando que o processos encontrava-se apto a julgamento e que iria proferir a sentença, o que, em nada obsta a interposição de recurso pela parte em sentido contrário demonstrando o prejuízo sofrido, o que não ocorreu na espécie.

Neste sentido, restou consignado no acórdão que não há nulidade por prejuízo recursal da apelante, que deixou de oportunamente se manifestar sobre o julgamento antecipado da lide, eis que não há contradição a ser dirimida no corpo da sentença.

Por final, restou consignado que em nada beneficia a apelante a revogação do art. 78, inciso I, alínea ‘g’, da Lei n.º 5.530/89, com a redação do art. 78, inciso I, alínea ‘g’, da Lei n.º 6.335/2000, posto que a autuação fiscal foi baseada no art. 78, inciso III, alínea “m”, da Lei n.º 5.530/89, que não sofreu qualquer alteração.

Por tais razões, o egrégio Órgão julgador entendeu que

restaram caracterizados os elementos necessárias para manutenção da autuação fiscal realizada, posto que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer irregularidade em relação a constatação de recebimento/estocagem de mercadoria pela contribuinte (GLP – derivado de gás natural), sem o correspondente documento fiscal, nos meses de 05/2002, 06/2002, 09/2002 e 11/2002, por força da análise da escrituração contábil pelo fisco, ensejando a aplicação da penalidade por inobservância das normas relativas ao

ICMS, na condição de responsável solidário, por substituição tributária, na forma do
art. 78, inciso III, alínea “m”, da Lei n.º 5.530/89.

Neste sentido,
não se admite a reapreciação de matéria já decidida, inclusive para finalidade de prequestionamento,
quando não se encontrem presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC/15, face sua finalidade
integrativa,
consoante os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO FEITO - INVIABILIDADE.
Os Embargos Declaratórios visam à eliminação de obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão embargado, não se coadunando essa finalidade com a pretensão de rejulgamento do caso concreto.
Assim, verifica-se a inviabilidade do presente recurso, visto que do arrazoado não transparece tenha incorrido em qualquer dessas três hipóteses de cabimento. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no Ag 778.187/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA

TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 03/03/2009)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM SEU CONHECIMENTO. A MATÉRIA DE FUNDO FOI DECIDIDA, NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade ou contradição. Não se prestam, contudo, a revisar entendimento materializado de forma clara, coerente e congruente.

2.
Julgamento contrário aos interesses da parte não implica ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa.

3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base no acervo fático-probatório delineado nas instâncias ordinárias.

Rever tal posicionamento se mostra inviável, em recurso especial, tendo em vista o óbice contido no enunciado 7 da Súmula do STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no Ag 989.416/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 05/03/2009)

Assim,
conheço dos embargos de declaração de
SUPERGASBRAZ

ENERGIA LTDA,
mas nego-lhes provimento, por ausência dos requisitos do
art. 1.022 do CPC,
nos termos da fundamentação.

Por outro lado, em relação aos embargos de declaração do ESTADO DO PARÁ sobre a
majoração dos honorários advocatícios fixados, por força do disposto no art. 85, §11, do CPC, face o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal pelo causídico, entendo que também neste particular não assiste razão ao embargante, pois o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que a majoração de honorários advocatícios sucumbências recursais estabelecida no art. 85, §11, do CPC, somente se aplica as decisões publicadas após 18 de março de 2016, consoante fixado na Sumula Administrativa n.º 07,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3º E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015.

1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: ‘O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.

3.
De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, ‘somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC’.

4. O caso específico dos autos trata de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e que houve a fixação dos honorários sucumbenciais ‘nos percentuais mínimos de cada faixa prevista no art. 85, § 3º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa’ (fl. 89, e-STJ).

5. Para a majoração dos honorários, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente requer valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC exige que seja demonstrado o trabalho adicional apresentado pelo advogado.

6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, majoro em 2% os honorários fixados anteriormente, considerando que matéria discutida nos autos está pacificada na jurisprudência do STJ e que a atuação recursal da parte embargante consistiu basicamente na apresentação de contrarrazões.

7. Ressalto que os §§ 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelecem teto de pagamento de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for sucumbente, o que deve ser observado sempre que a verba sucumbencial é majorada na fase recursal, como no presente caso.

8. A majoração da verba sucumbencial deve ater-se, por ocasião da liquidação de sentença, aos limites previstos nos §§ 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015.

9. Embargos de Declaração acolhidos.”

(EDcl no REsp n. 1.800.872/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 14/10/2019)

No caso concreto, verifico dos autos que a sentença originária, que não sofreu alterações, foi proferida ainda em 23.09.2013 e a ciência da mesma ocorreu também na vigência do CPC/73, portanto, não se aplica a espécie o disposto no art. 85, §11, do CPC/15.

Ante o exposto, conheço de ambos os embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora do registro constante do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 15/02/2024